Tribunal: TJDFT
Processo: 0001776-30.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001776-30.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: MIRIAN MAIA DE CARVALHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 23928124, o Distrito Federal impugnou os cálculos judiciais relativos à servidora MIRIAN MAIA DE SOUZA. Instado a se manifestar sobre a impugnação, no ID: 24853694, o SINDIRETA requereu o indeferimento da pretensão. No ID: 24484839, o DF foi intimado a se manifestar quanto ao pedido de expedição de requisitório complementar em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 23742652 e Ofício COORPRE de ID: 22823157). No ID: 24715402, em resposta, o ente Distrital, em síntese, esclareceu que a revisão dos cálculos ou da decisão a respeito deles, há de ser buscada por meio de recurso próprio (se ainda cabível) ou, caso já se tenha verificado o trânsito em julgado, por meio de ação rescisória, observado o prazo decadencial. Pugnou, ao fim, pela rejeição do pedido de expedição de requisitório complementar. Pois bem. Ao consultar o site de andamentos processuais deste Tribunal, observa-se que a RPV 0004528-18.2017.8.07.0000 foi satisfeita face ao adimplemento da obrigação. Por sua vez, a COORPRE comunicou no ID: 22823157 que foi paga a totalidade da quantia devida à parte credora (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS), não havendo saldo remanescente quanto à RPV 0004528-18.2017.8.07.0000. Isto posto, indefiro o pedido de expedição de requisitório complementar, uma vez satisfeita a obrigação. Ademais, julgo extinta a obrigação representada pela RPV 0004528-18.2017.8.07.0000 ante o pagamento (CPC, art. 924, II). A fim, operada a preclusão da presente decisão, determino a remessa dos autos à douta Contadoria Judicial para prestar esclarecimentos sobre a impugnação do DF. Brasília, 27 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador